Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738653-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS KENNE REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Marilene Maria dos Santos Kenne pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, a recorrente sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família. Alega que a proteção do bem de família tem o objetivo de assegurar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. Argumenta que não possui outros imóveis em que possa residir. Defende que a manutenção da penhora implicará na realização de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel pertencente à família da agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o cancelamento da penhora sobre o imóvel situado em CSB 08, Bloco “E”, apartamento 220, matrícula no 88127, situado em Taguatinga-DF. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Segundo o art. 1o, caput da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Registre-se que é ônus da parte executada comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. É imperioso demonstrar, portanto, não só que o imóvel é o único que o devedor possui, mas, também, que é destinado à residência familiar. No caso, em análise perfunctória, verifica-se que a agravante não trouxe qualquer documento que comprove que o uso do imóvel objeto da impugnação como residência própria e de sua família, ainda mais considerando que esta é proprietária de outro imóvel também penhorado nos autos do processo de referência. Desse modo, não demonstrada, ao primeiro exame, a condição de impenhorabilidade do bem objeto da constrição, a penhora deve ser mantida. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto. 2. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII, Lei 8.009/1990). 3. Para que seja reconhecido o status de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que os executados não possuem outros bens e que residem no referido imóvel. Trata-se de prova singela, bastando a juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar que os executados residem no imóvel, tais como, contas de luz, água, gás, etc. Precedentes do TJDFT. 4. No caso, instaurada fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, foi decretada a penhora sobre imóvel de propriedade do executado/agravante, o qual não comprovou se cuidar de bem de família, a ponto de afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/1990. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.(Acórdão 1639912, 07227779720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator